Tribunal: TJPA
Processo: 0058068-29.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058068-29.2012.8.14.0301

APELANTE: CONSTANTINO DA COSTA PAES JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO.
CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS BM INTEGRADO/2012. TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO FORA DOS LIMITES DO PEDIDO.
TESE ACOLHIDA.
CAUSA MADURA.
ALEGAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE. VAGAS OCUPADAS POR CANDIDATOS NA CONDIÇÃO SUB JUDICE, QUE RESPONDEM A PROCESSO CRIMINAL E, QUE ULTRAPASSARAM O LIMITE DE IDADE.
AUTOR
APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL E SEM PREVISÃO DE CADASTRO DE RESERVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À RESERVA DE VAGA. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, POR OUTROS FUNDAMENTOS.

1.

Após analisar o pedido formulado na inicial e os fundamentos da sentença ora recorrida, é possível verificar que o pronunciamento do Juízo a quo, não corresponde à premissa que sustenta a pretensão autoral do ora apelante.

2.

O Apelante, quando do ajuizamento da ação ordinária, teve como escopo que lhe fosse assegurado o direito à uma das vagas daqueles candidatos que se encontram sub judice, contudo, a sentença tratou a pretensão do Apelante como sendo a admissão imediata na próxima etapa do processo seletivo para o Curso de Habilitação de Oficiais – CHO QOA/2012.

3.

Como se vê, as razões de decidir estão dissociadas do requerido na exordial. A partir de uma interpretação lógico sistemática, conclui-se que a sentença extrapolou os limites da demanda, julgando causa de pedir e diversa do mérito da lide, em afronta ao artigo 141 do CPC/2015.
Tese acolhida.

4.

Aplicação da Teoria da causa madura
. A referida Teoria fora norteada pelo princípio fundamental da duração razoável do processo, dando ênfase à instrumentalidade, à economia processual e à celeridade. Segundo o artigo 1.013, §§ 3º e 4º do CPC/15, estando o processo em condições de imediato julgamento, compete ao Tribunal decidir desde logo o mérito. Demanda em condições de imediato julgamento.

5.

Os autos estão instruídos com Boletins Geral nº 103 e 154 (Id. 4364361 - Pág. 23/30 e Id. 4364361 - Pág. 32 ao Id. 4364362 - Pág. 2), Ficha de Inscrição (Id. 4364361 - Pág. 31), cópia de processos judiciais (Id. 4364362 - Pág. 3/35), cópia do certificado de conclusão do Curso de Habilitação para Oficiais Administrativos – CHOA/2013 (Id. 4364364 - Pág. 5), cópia do Ofício nº 062/13-GAB. Cmdº. e Ofício nº 604/2013-PGE-GAB-PCTA (Id. 4364364 - Pág. 10/11 e Id. 4364364 - Pág. 12), com parecer do Ministério Público de 1º grau (Id. 4364415 - Pág. 1/7).

6.

O autor participou do processo seletivo interno ao Curso de Habilitação de Oficiais BM Integrado/2012 Quadro de oficiais de Administração, o qual ofertou 35 vagas, tendo o Apelante sido aprovado na 40ª colocação, ou seja, fora do número de vagas. Entretanto, afirma o Apelante que existem 4 vagas à sua frente que estão ocupadas por candidatos sub judice (Id. 4364361 - Pág. 35/36), além de outras vagas que também estariam ocupadas por 03 (três) candidatos que extrapolam a idade limite e que foram beneficiados por decisão judicial liminar, o que faria com que ele alcançasse uma colocação dentro do número das vagas ofertadas, caso as decisão interlocutórias fossem cassadas em 2º grau ou mesmo derrubadas em sentença de mérito do magistrado singular.

7.

Ainda que o mérito da lide não verse sobre preterição, convém registrar que o fato de existirem candidatos aprovados dentro do número de vagas que se encontram na condição sub judice, por si só não caracteriza preterição. Tampouco, assegura direito àquele candidato que fora aprovado além do número de vagas ofertado para a promoção no edital 02/2012 – Processo Seletivo Interno ao Curso de Habilitação de Oficiais BM Integrado, em ser convocado e nomeado.

8.

Deste modo, não há como se reconhecer direito a RESERVA DE VAGA, quando o apelante sequer fora aprovado dentro do número de vagas ofertado no certame, especialmente, considerando que o edital ofertou apenas 35 (trinta e cinco) vagas sem previsão de cadastro de reserva, inexistindo qualquer regra de que, em caso de desistência ou desclassificação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, deveriam/seriam chamados os candidatos desclassificados.

9.

A improcedência da Ação é medida que se impõe, em razão da
inexistência de norma legal que embase à pretensão do autor.

10.

Apelação conhecida e parcialmente provida,
apenas para reconhecer a nulidade da sentença extra petita, no mais, diante da aplicação da

Teoria da Causa Madura,
julgo improcedente o pedido por fundamentos diversos. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma
híbrida no dia 27.03.2023, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora
Rosileide Maria Da Costa Cunha
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (Processo nº
0058068-29.2012.8.14.0301
– migrado para o PJE) interposta por CONSTANTINO DA COSTA PAES JUNIOR contra ESTADO DO PARÁ diante da sentença proferida pelo juiz de direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém nos autos da Ação Ordinária com pedido liminar ajuizada pelo apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Pelo exposto, e considerando o que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, eis que não verificado o direito na pretensão do autor, na forma do art. 269, I do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) cuja cobrança fica suspensa, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50, eis que o autor é beneficiário da Justiça Gratuita de ferida às fls. 72/73.
Decorridos os prazos legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Belém, 14 de outubro de 2014. – grifo nosso

Irresignado, o autor opôs Embargos de Declaração apontando omissão na decisão do magistrado a quo (Id. 4364417 - Pág. 1/3). Após contrarrazões ao Embargos (Id. 4364417 - Pág. 8/10), o Juízo de origem proferiu sentença aos Embargos de Declaração negando provimento (Id. 4364417 - Pág. 28).

Em seguida, interpôs recurso de apelação (Id. 4364418 - Pág. 1/7) alegando em síntese, que os fundamentos da sentença divergem daquilo que fora pleiteado na inicial, vez que seu escopo é obter pronunciamento judicial quanto à possibilidade ao seu direito à vaga daqueles candidatos que estão subjudice e não de alegação de existência preterição.

Aduz, que se for considerado todas as vagas que se encontram ocupadas por candidatos na condição de subjudice, estaria dentro do limite das vagas (35) e apto para as próximas fases do certame – Inspeção de Saúde – TAF (Teste de Aptidão Física) – Curso de Habilitação de Oficiais.

Afirma que por meio de Acordo Extrajudicial realizado com o Estado do Pará, por meio da Procuradoria Geral do Estado do Pará, este anuiu com a proposta para que o Apelante pudesse realizar o Curso de Habilitação de Oficiais em outro Estado da Federação, sem, contudo, lhe fosse reconhecido o direito pugnado, uma vez que continuaria na condição de sub judice.

Para defender seu direito, sustenta, que foi aprovado em todas as fases do concurso interno e, que somente não se classificou e não obteve a promoção ao posto de 2º Tenente, por ainda subsistirem outros candidatos sub judice. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

O apelado apresentou contrarrazões impugnando as razões do apelo e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (Id. 4364417 - Pág. 8/10).

A apelação foi recebida no duplo efeito (Id. 4364420 - Pág. 6).

O Ministério Público de 2º grau, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (Id. 4364421 - Pág. 1/8).

É o relatório do essencial. Decido.

VOTO

DA APELAÇÃO DO AUTOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-la, monocraticamente com fulcro na interpretação conjunta da Súmula 253 do STJ, art.932, VIII do CPC/2015 (redação atualizada do artigo 557 do CPC/73) c/c art. 133, XI, d, XII, d, do Regimento Interno deste E. TJPA, abaixo transcritos, respectivamente:

CPC/2015

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. (grifo nosso).

Regimento Interno

RI/TJEPA

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (grifo nosso).

Súmulas/STJ

Súmula 253. O art. 557 do CPC
, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário.
(grifo nosso).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação com fundamento no CPC/1973, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se os fundamentos da sentença do juízo de origem deram-se de forma diversa do que foi pleiteado pelo Apelante em sua inicial, tendo em vista que o escopo da lide é para lhe reservar vaga até o julgamento das ações dos candidatos que se encontram na condição sub judice e de outros candidatos que extrapolaram o limite de idade.

Em suas razões, o Apelante defende que o magistrado de origem não se atentou ao que foi pleiteado na Ação Ordinária, tendo feito pronunciamento diverso do que foi requerido por ele.

Após analisar o pedido formulado na inicial e os fundamentos da sentença ora recorrida, é possível verificar que o pronunciamento do Juízo a quo, não corresponde à premissa que sustenta a pretensão autoral do ora apelante. Para ilustrar transcrevo o trecho do pedido requerido na inicial e da sentença, vejamos:

Pedido da Petição Inicial – Id. 4364361 - Pág. 16

Julgar procedentes os pedidos, em todos os seus termos, no sentido de confirmar os efeitos da liminar deferida,
e ao final assegurar ao Autor o direito à vaga sub judice
, seja daqueles militares enumerados que continuam no certame a título precário pelo deferimento das liminares de limite de idade, quanto daqueles que continuam, mas que se encontram sub judice por estarem respondendo processo-crime na justiça comum e/ou militar;
ficando assegurado o direito às vagas até o trânsito em julgado de qualquer das ações sobre limite de idade, que sendo negado o mérito daquelas, somente a partir de então permitira a promoção do Autor ao posto de 2" Tenente em ressarcimento de preterição
na forma da Lei de Regência. – grifo nosso

Sentença recorrida – Id. 4364416 - Pág. 1/3

Cuida-se de Ação Ordinária em que pretende o autor a admissão imediata à próxima etapa do processo seletivo para o Curso de Habilitação de Oficiais-CHO QOA/2012.
Pois bem, denoto que as 4 vagas preenchidas a frente do requerente estão ocupadas por candidatos classificados como sub judice para participação no Curso de Habilitação de Oficiais, pelo que obtiveram acesso mediante decisão judicial de outros Juízos.
Neste sentido, não cabe a este Juízo corrigir ou mesmo suspender supostas decisões equivocadas de outros Juízos, pelo que o réu ao aceitar a participação dos candidatos que ultrapassam a idade limite, este só o fez para atender determinação judicial. Com isso, o autor não traz aos autos qualquer meio de prova, que demonstre seu direito
. Com efeito, conforme consubstanciado acima, percebe-se, claramente, a inexistência de subsídios ao convencimento do descumprimento da lei por este Juízo, inclusive taticamente, padecendo, portanto, o ventilado direito líquido e certo a ser amparado.
Não há a demonstração clara e objetiva da ilegalidade ou abuso de poder da Administração Pública
.

Por fim, não há de se falar em preterição na ordem classificatória quando a convocação para próxima fase ou a nomeação de candidatos com posição inferior se dá por força de cumprimento de ordem judicial
. – grifo nosso

Nota-se, portanto, que o Apelante, quando do ajuizamento da ação ordinária, teve como escopo que lhe fosse assegurado o direito à uma das vagas daqueles candidatos que se encontram sub judice, contudo, a sentença tratou a pretensão do Apelante como sendo a admissão imediata na próxima etapa do processo seletivo para o Curso de Habilitação de Oficiais – CHO QOA/2012. Como se vê, as razões de decidir estão dissociadas do requerido na exordial.

Segundo o art.492 do CPC/2015 é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A norma insculpida no supracitado artigo consagra o princípio da correlação entre a sentença e a demanda, segundo o qual o juiz está obrigado a julgar a lide nos limites em que fora intentada. Neste sentido, lecionam Rinaldo Mouzalas, João Otávio e Eduardo Madruga (2016, p.585):

“A prestação jurisdicional deve ficar adstrita à provocação estabelecida pelas partes, a observar, assim, a necessária correlação entre a sentença e a demanda. Portanto, o juiz não deve julgar fora, além ou aquém da provocação objetiva e subjetiva apresentada pelas partes. Ele deve, por assim dizer, analisar todos os elementos de demanda que lhe são apresentados.

As sentenças que não se adstringem aos elementos apresentados pelas partes guardam vícios de correlação e, por isso, podem ser extra petita, ultra petita e citra petita.

A sentença é extra petita quando julga fora dos limites estabelecidos pelas partes e é nula porque: viola o contraditório, uma vez que a parte vencida fica impossibilitada de apresentar resistência; afronta o amplo acesso à justiça, pois deixa de oferecer prestação relativa àquilo que foi apresentado pelas partes e por contrariar o primado da inércia da jurisdição, já que oferta prestação jurisdicional correspondente ao que não foi provocado, conforme magistério dos supracitados juristas (2016, p.585 e 586).”

O tema em exame insere-se no conceito de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp 1533758/RJ. Com efeito, uma vez que se constate o vício, deve ser declarada a nulidade da sentença, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO IMPUGNADAS PELA APELANTE. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" CONFIGURADO. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Configurado o julgamento "extra petita", impõe-se o retorno dos autos à instância de origem, para que seja proferido novo julgamento. 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no REsp 1221950/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 30/06/2016). – grifo nosso

Neste sentido, também destaco o seguinte julgado do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO ESTRITAMENTE PROCESSUAL. PEDIDO DETERMINADO. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. COGNIÇÃO. LIMITES (CPC, ART. 515, § 1º). ACÓRDÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Segundo precedentes deste Superior Tribunal,
"há julgamento extra petita quando o juiz defere pedido não formulado pelo autor; e há ofensa ao princípio da congruência quando o juiz decide a causa com base em fatos não invocados na inicial ou atribui aos fatos invocados consequências jurídicas não deduzidas na demanda".
(c.f.: REsp 984.433/MG, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASKI, Primeira Turma, DJe 10.9.2008). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1324968 SP 2012/0104994-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/08/2013, 2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2013). – grifo nosso

A partir de uma interpretação lógico sistemática, conclui-se que a sentença extrapolou os limites da demanda, julgando causa de pedir e diversa do mérito da lide, em afronta ao artigo 141 do CPC/2015, que dispõe:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Deste modo, ante a existência do vício, a anulação da sentença é medida que se impõe, assistindo razão neste aspecto ao Apelante.

DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA

A sentença julgou improcedente a ação ordinária, sob o fundamento de que não restou verificada a alegada preterição na ordem classificatória. Contudo, conforme destacado anteriormente, a decisão extrapolou os limites da demanda, julgando causa de pedir e diversa do mérito da lide.

Logo, sendo devidamente reconhecido a nulidade da sentença e, estando o feito devidamente instruído, diante do contraditório (Id. 4364363 - Pág. 1/8 e Id. 4364364 - Pág. 1/4), passo a sua análise com fulcro no art. 1013, §3º, I do CPC:

Art. 1.013.

A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. – grifo nosso

A Teoria da causa madura, fora norteada pelo princípio fundamental da duração razoável do processo, dando ênfase à instrumentalidade, à economia processual e à celeridade, determinando que compete ao tribunal decidir desde logo o mérito quando o processo estiver em condições de imediato julgamento.

Verifica-se que autos estão instruídos com Boletins Geral nº 103 e 154 (Id. 4364361 - Pág. 23/30 e Id. 4364361 - Pág. 32 ao Id. 4364362 - Pág. 2), Ficha de Inscrição (Id. 4364361 - Pág. 31), cópia de processos judiciais (Id. 4364362 - Pág. 3/35), cópia do certificado de conclusão do Curso de Habilitação para Oficiais Administrativos – CHOA/2013 (Id. 4364364 - Pág. 5), cópia do Ofício nº 062/13-GAB. Cmdº. e Ofício nº 604/2013-PGE-GAB-PCTA (Id. 4364364 - Pág. 10/11 e Id. 4364364 - Pág. 12), com parecer do Ministério Público de 1º grau (Id. 4364415 - Pág. 1/7).

Esses documentos são suficientes para possibilitar à análise da pretensão do autor, qual seja, se ele tem ou não direito de reservar vaga ocupada por candidatos que constam, na lista de aprovados, na condição sub judice, até o trânsito em julgado das referidas ações judiciais. Assim, passo a analisar a questão meritória.

Recapitulando, o autor participou do processo seletivo interno ao Curso de Habilitação de Oficiais BM Integrado/2012 Quadro de oficiais de Administração, o qual ofertou 35 vagas, tendo o Apelante sido aprovado na 40ª colocação, ou seja, fora do número de vagas. Entretanto, afirma o Apelante que existem 4 vagas à sua frente que estão ocupadas por candidatos sub judice (Id. 4364361 - Pág. 35/36), além de outras vagas que também estariam ocupadas por 03 (três) candidatos que extrapolam a idade limite e que foram beneficiados por decisão judicial liminar, o que faria com que ele alcançasse uma colocação dentro do número das vagas ofertadas, caso as decisão interlocutórias fossem cassadas em 2º grau ou mesmo derrubadas em sentença de mérito do magistrado singular.

Assim, por entender o autor que aqueles candidatos/militares que estão na lista dos aprovados à título precário – por força de liminar -, que extrapolam o limite de idade somado àqueles que respondem a processo criminal, serão ao final das ações judiciais, sucumbentes, excluídos do certame, razão pela qual teria ele (apelante) o direito de que lhe seja assegurado uma vaga, pois com a desclassificação dos referidos candidatos, ele alcançaria uma colação dentro do número de vagas ofertadas no certame.

Ainda que o mérito da lide não verse sobre preterição, convém registrar que o fato de existirem candidatos aprovados dentro do número de vagas que se encontram na condição sub judice, por si só não caracteriza preterição. Tampouco, assegura direito àquele candidato que fora aprovado além do número de vagas ofertado para a promoção no edital 02/2012 – Processo Seletivo Interno ao Curso de Habilitação de Oficiais BM Integrado, em ser convocado e nomeado.

Deste modo, não há como se reconhecer direito a RESERVA DE VAGA, quando o apelante sequer fora aprovado dentro do número de vagas ofertado no certame, especialmente, considerando que o edital ofertou apenas 35 (trinta e cinco) vagas sem previsão de CADASTRO DE RESERVA, inexistindo qualquer regra de que, em caso de desistência ou desclassificação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, deveriam/seriam chamados os candidatos DESCLASSIFICADOS.

À propósito, o STJ, é firme no posicionamento de que, mesmo naqueles casos em que o edital prevê vaga em cadastro de reserva, o candidato aprovado nesta condição, possui mera expectativa de direito, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE DA CGU, ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO APROVADO NO CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ORDEM DENEGADA, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo Edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei e, tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública, motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 37.559/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.8.2016. 2. In casu, para se reconhecer o direito subjetivo dos impetrantes à nomeação no cargo público, cabia-lhes provar, no tocante às vagas remanescentes, (i) que candidatos melhor classificados não teriam interesse ou condições de ocupar o cargo; (ii) que ocorrera preterição ou violação da ordem de classificação dos candidatos nomeados ou a contratação de outras pessoas de outras pessoas, precariamente, para estas mesmas vagas, ainda na vigência do concurso público; (iii) a abertura de novo certame, ainda na vigência do anterior. Todas essas hipóteses, em tese, levariam à procedência do pedido, o que, contudo, não é o caso dos autos. 3
. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, os candidatos aprovados em concurso que não se classificam dentro do número de vagas previsto no edital têm mera expectativa de direito à nomeação, expectativa que só se converte em direito líquido certo, se ocorrente qualquer das hipóteses apontadas no item 2, ou se forem abertas vagas novas no prazo de validade do certame, bem como se surgir a abertura de lugar preenchível no quadro, decorrente, por exemplo, de aposentadorias, exonerações, demissões, óbitos ou outros eventos
. 4. Registre-se que a figura da pretensão de candidato concursado e aprovado pode assumir diversas faces por apresentar-se por meio de diversos estratagemas. A única forma de preterição não é a convocação à nomeação de quem fora classificado em posição inferior à do impetrante, embora esta seja a sua forma mais comum. Também é preterição, por exemplo, a requisição de servidores de outros órgãos para preencher as vagas licitadas, a contratação temporária de pessoas, a atribuição das funções dos cargos submetidos a concurso a outrem, como estagiários, terceirizados, etc. A preservação do direito subjetivo dos concursados é tarefa que cabe ao Poder Judiciário cumprir, de modo que se combatam as muitas formas de magoar o direito subjetivo das partes. 5. Ordem denegada.

(STJ - MS: 21014 DF 2014/0122287-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/12/2018) – grifo nosso

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. CLASSIFICAÇÃO QUE ULTRAPASSA A PREVISÃO EDITALÍCIA PARA A FORMAÇÃO DO CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF. (STJ - RMS: 42184 GO 2013/0116884-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 10/04/2017) – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Diolan Donizete Borges contra ato omissivo do Governador do Estado de Goiás, do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e do Estado de Goiás consistente em sua não nomeação ao cargo de soldado, previsto no "Concurso Público para Formação do Cadastro de Reserva para Cadetes e Soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás", durante o prazo de validade do concurso público.

2. O impetrante defende que foi classificado em 41º lugar, para Superior Tribunal de Justiça o qual estavam previstas 34 (trinta e quatro) vagas e que ocorreram desistências de 8 (oito) candidatos classificados dentro no número de vagas previstas no edital, circunstância que geraria o direito subjetivo à sua nomeação.

3. O concurso ora em exame era justamente "para Formação do Cadastro de Reserva para Cadetes e Soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás", assim os candidatos aprovados fora das 34 (trinta e quatro) vagas previstas estariam eliminados, conforme item 8.1, alínea e, combinado com o item 8.3 do edital.

4. O acórdão recorrido denegou a ordem por ausência de direito líquido e certo do impetrante, ao fundamento de que o edital previa a eliminação dos candidatos aprovados fora das vagas disponibilizadas. Assim sendo, deve ser mantido o decisum recorrido porque não há violação do direito líquido e certo do impetrante.

5. Agravo Regimental não provido (AgRg no RMS 43.338/GO, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2013). – grifo nosso

Na mesma linha, a jurisprudência pátria é uníssona, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004854-65.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado (s): APELADO: BARBARA DE SOUZA SANTOS Advogado (s):IVA MAGALI DA SILVA NETO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. EDITAL Nº 01/2013.
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PARA O CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM
. NÃO DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DE CARGOS VAGOS EM NÚMERO SUFICIENTE A ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DA AUTORA. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO, CARACTERIZADAS POR COMPORTAMENTO TÁCITO OU EXPRESSO DO PODER PÚBLICO CAPAZ DE REVELAR A INEQUÍVOCA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DO APROVADO DURANTE O PERÍODO DE VALIDADE DO CERTAME. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(...) o qual candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do
...Sustenta que
a previsão legal da existência do cargo ou mesmo a sua criação por lei nova não faz surgir ao candidato aprovado em cadastro reserva o direito à nomeação
(uma vez que é inerente ao administrador...correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva (...) Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004854-65.2020.8.05.0039, em que figuram como apelante o MUNICIPIO DE CAMAÇARI e apelada BARBARA DE SOUZA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .

(TJ-BA - APL: 80048546520208050039, Relator: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021) – grifo nosso

E M E N T A - MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE MS - FORMAÇÃO PARA POSTO DE 2º TENENTE QAOBM – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGAS EM CLARO ALÉM DO LIMITE MÁXIMO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 53/1990 – AFASTADA
- DIREITO À CONVOCAÇÃO EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE VAGAS "EM CLARO" – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA, COM O PARECER.
A não classificação do candidato dentro do número de vagas disponibilizadas para o curso de formação, não gera direito à convocação ao argumento de existência de vagas em claro, porquanto tal preenchimento está sujeito à disponibilidade e conveniência da Administração Pública, bem como faz-se necessária a devida observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
De acordo com a Lei Complementar nº 53/1990, o planejamento da carreira dos Oficiais e de Praças é da competência do Comandante-Geral da Corporação, incluindo aí a determinação do quantitativo de vagas em claro a serem ofertados para preenchimento nos processos seletivos para promoções. Assim, mesmo que haja vagas em claro, não está a Administração Pública obrigada a preenchê-las de imediato, competindo ao Comandante-Geral da Corporação Militar, por critérios de conveniência e oportunidade, analisar quantas vagas e qual o momento mais oportuno para realizar a promoção. Destarte, a Administração tem todo o direito de se valer do poder discricionário, desde que não afronte a lei, respeitando, no caso, o prazo de validade do certame e a ordem de classificação dos que forem chamados.

(TJ-MS - MS: 08250323420188120001 MS 0825032-34.2018.8.12.0001, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 16/07/2019, 3ª Seção Cível, Data de Publicação: 17/07/2019) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECE QUANTITATIVO DE CARGOS. IRRELEVÂNCIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA ETAPA DO CERTAME CONSISTENTE NO CURSO DE FORMAÇÃO
. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO APELO.

1. O candidato aprovado fora do número de vagas não possui direito subjetivo à nomeação, mas somente a mera expectativa de direito, cabendo à Administração Pública estabelecer o momento de sua investidura, de maneira discricionária, caso porventura surja interesse em sua contratação.

2. A previsão em lei complementar acerca do número de vagas existentes no Estado para o cargo de Soldado, por si só, não induz ao reconhecimento do direito subjetivo à convocação/nomeação perseguidas, posto que o preenchimento delas insere-se dentro do poder discricionário da Administração
.

3. Desprovimento do apelo. (TJ-PB - APL: 08423390220168152001, Relator: Des. José Aurélio da Cruz (aposentado), 2ª Câmara Cível) – grifo nosso

Mandado de segurança. Concurso público. I - Perda superveniente do objeto. Não caracterização. Para alcançar o fim almejado, a impetrante necessita da tutela jurisdicional vindicada no presente mandado de segurança, não havendo se falar, portanto, em perda superveniente do objeto. II -
Aprovação concurso púbico. Cadastro de reserva. Inexistência de vaga e contratação de servidores precários. Ausência de direito líquido e certo à nomeação. A aprovação em concurso público fora do número de vagas gera mera expectativa de direito ao candidato, competindo à Administração Pública decidir acerca da conveniência e oportunidade em prover os cargos que porventura fiquem disponíveis durante o prazo de validade do certame. Ademais, não restando comprovado nos autos a existência de disponibilidade de vagas no cargo efetivo para o qual a impetrante foi aprovada no cadastro de reserva, nem tampouco o preenchimento de cargos de provimento efetivo por servidores comissionados/temporários, não há falar em direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental. Segurança denegada
.

(TJ-GO - Mandado de Seguran&ccedil;a (CF, Lei 12016/2009): 02307935320168090000, Relator: CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 26/04/2018, Corte Especial, Data de Publicação: DJ de 26/04/2018) – grifo nosso

Logo, é possível observar que tendo o certame ofertado 35 vagas, aqueles candidatos que se classificaram dentro do limite das respectivas vagas, estariam aprovados e, os excedentes seriam efetivamente eliminados, ou seja, não selecionados para o certame – justamente a situação do ora apelante, eliminado e excluído da lista dos aprovados, consoante se vê no Id. 11232069 - Pág. 35/37.

Ainda que o apelante tenha participado do curso de habilitação para oficiais – CHO/2013 (Id. 11232072 - Pág. 5), tal fato não gera direito a reserva de candidato que sequer fora classificado dentro do número de vagas. Nota-se que o apelante busca criar regra sem qualquer amparo jurídico e, inviável de se concretizar em termos práticos.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
apenas para reconhecer a nulidade da sentença extra petita, no mais,
considerando que a causa está apta para imediato julgamento, com base no §3º, IV do art.1.013, do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo processo com resolução de mérito
por fundamentos diversos,
nos termos do voto.

Em consequência, revogo os efeitos da liminar concedida pelo juízo de origem.

PRIC.

Belém (PA), 2023.

Elvina Gemaque Taveira

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2023